Tribunal: STJ
Processo: 0510386-04.2025.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 31927 - DF(2025/0510386-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JOSE MAURICIO BELEM JUNIOR
ADVOGADOS
: JOSÉ MAURICIO BELEM JUNIOR - AM014356
VALTER DE SOUZA BONETTI - AM019536
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE
SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO
CONTRA
ATO
JURISDICIONAL
DE
DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 41/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O mandado de segurança originário no Superior Tribunal de Justiça só é cabível em
face das autoridades previstas no
I,
, da CF ("Ministro de Estado, dos
art. 105,
b
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal").
2. Incide, no caso, a Súmula 41 do STJ, que dispõe: "o Superior Tribunal de Justiça
não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança
contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos", considerando que o
mandado de segurança foi impetrado contra ato atribuído a Desembargador de
Tribunal Estadual.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
11/03/2026
17/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55139709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:51:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 98d695da-8411-47ec-be09-5c0596a8235d

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55139709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:51:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 98d695da-8411-47ec-be09-5c0596a8235d

AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 31927 - DF(2025/0510386-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JOSE MAURICIO BELEM JUNIOR
ADVOGADOS
: JOSÉ MAURICIO BELEM JUNIOR - AM014356
VALTER DE SOUZA BONETTI - AM019536
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE
SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO
CONTRA
ATO
JURISDICIONAL
DE
DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 41/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O mandado de segurança originário no Superior Tribunal de Justiça só é cabível em
face das autoridades previstas no
I,
, da CF ("Ministro de Estado, dos
art. 105,
b
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal").
2. Incide, no caso, a Súmula 41 do STJ, que dispõe: "o Superior Tribunal de Justiça
não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança
contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos", considerando que o
mandado de segurança foi impetrado contra ato atribuído a Desembargador de
Tribunal Estadual.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
JOSÉ MAURÍCIO BELÉM JÚNIOR contra decisão do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o mandado de segurança por
incompetência do STJ, com base na
no
I, B, da CF; e
Súmula 41/STJ;
art. 105,
aplicando o
do RISTJ.
art. 212
Argumenta a parte agravante, em síntese, que a excepcionalidade do caso,
diante de vácuo jurisdicional e necessidade de superação da
para
Súmula 41/STJ
assegurar acesso à justiça. Pondera que (fl. 110):

Documento eletrônico VDA54440708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:51:58
Código de Controle do Documento: 3a6ddd7f-a655-40a0-8f7e-c4b6cd97364d

A chegada deste Mandado de Segurança ao STJ não foi uma escolha,
mas o resultado de um absoluto esgotamento de vias. Conforme
documentado na inicial, o Agravante se encontrava em um vácuo
jurisdicional:
1. A porta do TJAM estava fechada: A omissão do Desembargador local
se consolidou às vésperas do recesso forense, período em que o órgão
competente para julgar um MS contra ele não se reúne, e o plantão
judiciário não tem competência para tal.
2. A porta do STF não era a correta: A matéria não se enquadra na
competência originária da Suprema Corte.
Neste cenário, este Superior Tribunal de Justiça não era uma opção,
mas a única autoridade jurisdicional do país funcionalmente capaz de
evitar que o direito do Agravante perecesse. A Súmula 41, criada para
organizar o fluxo em tempos de normalidade, não pode servir de
fundamento para fechar a única porta aberta em tempos de exceção.
Portanto, não se está a negar a validade da
mas a
Súmula 41/STJ,
afirmar que sua incidência pressupõe a existência de via jurisdicional
alternativa minimamente eficaz — o que, no caso concreto, inexiste.

Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
Contrarrazões ao agravo interno apresentadas às fls. 128/132.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
O mandado de segurança originário do STJ só é cabível em face das
autoridades previstas no
I,
, da CF ("Ministro de Estado, dos Comandantes
art. 105,
b
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal").
Na espécie, o ato apontado coator teria sido praticado pelo desembargador
relator das Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM)
que indeferiu a liminar no MS 0004266-34.2025.8.04.9001.
Na origem, observo que a parte impetrou, no TJAM, o Mandado de
Segurança com pedido de liminar 0004266-34.2025.8.04.9001 em desfavor do
Secretário de Estado da Fazenda do Amazonas, alegando que é proprietário do
veículo GM S10, modelo 2010. Pleiteou o cancelamento do IPVA 2025, com base no
Documento eletrônico VDA54440708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:51:58
Código de Controle do Documento: 3a6ddd7f-a655-40a0-8f7e-c4b6cd97364d

o, VI, do Decreto
pelo fato de o seu automóvel ter mais de quinze
art. 4
26.428/2006,
anos de fabricação.
A Corte de origem indeferiu o pedido de liminar, sob o fundamento de que
incidem as vedações dos arts. 1o, § 3o, da e 1.059 do CPC. Lei 8.437/92.
Incide, no caso, a Súmula 41 do STJ, que dispõe: "o Superior Tribunal de
Justiça não tem competência para processar e julgar,
originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos
respectivos órgãos".
Incabível, portanto, o processamento do almejado remédio constitucional
junto ao STJ quando apontado Desembargador de outro Tribunal como autoridade
coatora, como no caso, conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ATO DE MAGISTADO DE TRIBUNAL ESTADUAL.
INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 105,
I, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 41.
1. A competência originária deste Superior Tribunal de Justiça para
julgar mandados de segurança está prevista nos termos do
I,
art. 105,
b, da Constituição da República. Consoante a
este
Súmula 41/STJ,
Tribunal "não tem competência para processar e julgar, originariamente,
mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos
respectivos órgãos".
2. A jurisprudência consolidada do STJ reafirma que a impetração de
mandado de segurança contra ato de magistrado de Tribunal estadual
deve ser dirigida à própria Corte de origem.
3. O Enunciado
que trata da legitimidade de terceiro
202/STJ,
interessado para impetrar mandado de segurança, não tem o condão de
afastar a incompetência constitucional deste Pretório para examinar o
presente writ, voltado contra atos do TJSP.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no MS n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
30.934/SP,
Seção, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
17/6/2025.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA NÃO
PREVISTA NO ROL DO
I, B, DA CF. INCOMPETÊNCIA DO
ART. 105,
STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 41 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos do
I, "b", da Constituição Federal, o
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar os
mandados de segurança contra atos de Ministros de Estado, de
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do
próprio Tribunal.
Documento eletrônico VDA54440708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:51:58
Código de Controle do Documento: 3a6ddd7f-a655-40a0-8f7e-c4b6cd97364d

2. De acordo com a Súmula 41 do STJ, "o Superior Tribunal de Justiça
não
tem
competência
para
processar
e
julgar,
originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais
ou dos respectivos órgãos".
3. Os atos coatores apontados pelo recorrente, prolatados
pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo e seu respectivo
órgão de Recursos Humanos, afastam a competência desta Corte para
o julgamento do mandamus.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no MS n.
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
30.482/DF,
Moura, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
1/10/2024,
4/10/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA POR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
SÚMULA 41 DO STJ. MANTIDA A EXTINÇÃO DO MANDADO DE
SEGURANÇA, MAS POR OUTRO FUNDAMENTO.
1. O presente writ foi impetrado contra decisão proferida por
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Nos
termos da Súmula 41 do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça não tem
competência para processar e julgar, originariamente, mandado de
segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos".
2. Dessa forma, não compete ao Superior Tribunal de Justiça, mas, sim,
ao Tribunal de Justiça estadual processar e julgar o presente
mandamus.
3. Agravo Interno não provido (AgInt no MS n.
relator
25.204/MG,
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
DJe
23/3/2022,
de
.
24/6/2022)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54440708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:51:58
Código de Controle do Documento: 3a6ddd7f-a655-40a0-8f7e-c4b6cd97364d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no MS 31.927 / DF
Número Registro: 2025/0510386-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00042663420258049001 00242864620258049001 06224023020258049001 242864620258049001
42663420258049001 6224023020258049001
Sessão Virtual de
a
11/03/2026
17/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE MAURICIO BELEM JUNIOR
ADVOGADOS : JOSÉ MAURICIO BELEM JUNIOR - AM014356
VALTER DE SOUZA BONETTI - AM019536
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
INTERES.
: ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPVA - IMPOSTO SOBRE
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE MAURICIO BELEM JUNIOR
ADVOGADOS : JOSÉ MAURICIO BELEM JUNIOR - AM014356
VALTER DE SOUZA BONETTI - AM019536
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
TERMO
Documento eletrônico VDA55137023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 15:20:23
Código de Controle do Documento: e546f617-d6c2-4ec8-96cb-b013603116fd

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/03/2026
17/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de
Faria. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55137023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 15:20:23
Código de Controle do Documento: e546f617-d6c2-4ec8-96cb-b013603116fd